Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante opõe os presentes com fins prequestionatórios, bem como para sanar pretenso vício de omissão no acórdão, uma vez que não teria enfrentado a violação aos princípios da legalidade e da taxatividade do tipo contravencional de porte de arma branca.
4. Sem razão. O vergastado acórdão foi claro ao delinear que o art. 19, da Lei de Contravenções Penais, teria sido derrogado, vigorando quanto à arma branca, acentuando que a contravenção em relevo prescinde de regulamentação concernente à suposta licença de autoridade competente, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão expressamente pontuou a inexigibilidade do uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção sob exame, demandando-se a mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato). Nesse ínterim, não se vislumbra qualquer ofensa à legalidade ou taxatividade.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Com efeito, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.